Tribunal: TJDFT
Processo: 0742042-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0742042-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO OLIVEIRA DE ARAUJO, MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS, ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA, CARLOS FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARIA LIDIANE MORAIS MAGALHAES, SARA DE OLIVEIRA CANDIDO, GESSI DA SILVA RAMALHO OLIVEIRA, ROSILDA DOS REIS SANTOS DE ANDRADE, CLEANDO PEREIRA ALVES, SARA LUIZA RODRIGUES DA CONCEICAO, BRUNO EDUARDO SANTOS DA SILVA, MARIA ELIANA SOARES DO NASCIMENTO, MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CLÁUDIO OLIVEIRA DE ARAÚJO E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação Anulatória no 0711091-20.2023.8.07.0018, proposta pelos Agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL E OUTRO, ora Agravados, que indeferiu tutela de urgência de natureza antecipada para suspender a realização da eleição para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio de 2024/2027, marcada para amanhã, dia 1o/10/2023. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum proposta por Alexandre Barbosa da Silva, Bruno Eduardo Santos da Silva, Carlos Felipe Rodrigues de Oliveira, Cláudio Oliveira de Araújo, Cleando Pereira Alves, Gessi da Silva Ramalho Oliveira, Rosilda dos Reis Santos de Andrade, Maria do Socorro Gomes dos Santos, Maria do Socorro Fernandes Cavalcante, Maria Lidiane Morais Magalhães, Maria Eliana Soares do Nascimento, Sara Luiza Rodrigues da Conceição e Sara de Oliveira Cândido Paiva no dia 27/09/2023, em desfavor do Distrito Federal e do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção Tecnologia (IBEST). Os autores afirmam que lograram aprovação na (primeira) etapa objetiva do processo eleitoral de escolha dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal para o biênio 2024/2027, razão pela qual ‘foram convocados para que pudessem entregar as documentações necessárias e exigidas no edital. Neste contexto, em observância ao que determina o Edital, os Requerentes entregaram todos os documentos exigidos para a comprovação dos requisitos de elegibilidade do Processo de escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal. Contudo, neste momento, em que pese o andamento normal dos fatos, posteriormente, iniciaram verdadeiros pesadelos para os Requerentes, tendo em vista que os Requeridos, ignorando por completo as determinações legais pertinentes ao caso, e, também, os mandamentos do edital, macularam o certame, causando ‘feridas’ insanáveis.’ (id. n.o 173337997, p. 9). Na causa de pedir remota, os autores sustentam que os requeridos violaram, na condução do certame público regido pelo Edital n.o 01, de 05/05/2023 (id. n.o 173338043), a regra prevista no art. 24 da Lei Distrital n.o 4.949/2012 (que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal). Na conclusão, pedem a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, ‘para que seja, imediatamente, suspenso o concurso para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal, para o quadriênio 2024/2027.’ (id. n.o 173337997, p. 15, Seção ‘E’, letra ‘b’). Além disso, no mérito, pedem que o concurso público em questão seja anulado. O Juízo, atento à circunstância de que o presente caso tem o potencial de gerar ampla repercussão social (já que o objeto da causa diz respeito à suspensão de um processo eleitoral agendado para o próximo domingo – 01/10/2023, a partir das 08h00min –, cujo escrutínio se dá a partir de sufrágio universal), proferiu o despacho de id. n.o 173417758, por meio do qual instou o Distrito Federal e o IBEST a se manifestarem sobre o pedido antecipatório no prazo de 24h (contado a partir da intimação de cada requerido). O Estado se pronunciou por meio do petitório de id. n.o 173684914, o qual veio acompanhado de vários documentos; e o IBEST, a seu turno, se manifestou através da petição de id. n.o 173693928, bem como juntou documentos. Os autos vieram conclusos no dia 29/09/2023, às 12h40min. É o que importa relatar. II – FUNDAMENTOS O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme exposto no relatório, os autores alegam que os demandados incorreram, ao longo da condução da segunda etapa do certame, em violação ao disposto no art. 24 da Lei Distrital n.o 4.949/2012. Confira-se a redação do preceito normativo citado: Art. 24. A inscrição deve ser recebida em local de fácil acesso e em período e horário que facilitem o comparecimento do candidato. § 1o No caso de inscrição realizada somente pela internet, devem ser disponibilizados postos de inscrição em locais de fácil acesso, com equipes de orientação e computadores. § 2o Nos postos de inscrição de que trata o § 1o, deve ser garantido o acesso a pessoas com deficiência, inclusive com equipamentos compatíveis para deficientes visuais e auditivos. O item 5.1 do Edital do concurso preconiza que as inscrições deveriam se dar apenas e tão somente através da internet, mormente no endereço eletrônico https://www.institutoibest.org.br, circunstância essa que atrai a incidência do §1o do art. 24 da Lei Distrital n.o 4.949/2012. Ou seja, considerando que as inscrições para o processo de escolha dos novos Conselheiros Tutelares do DF se dariam exclusivamente através da rede mundial de computadores, o Distrito Federal e o IBEST deveriam ter disponibilizado postos de inscrição com computadores e com equipe de orientação, em locais de fácil acesso pelos interessados. Certamente não foi por outra razão que o instrumento convocatório dispôs que ‘Para os candidatos que não dispuserem de acesso à internet, o Ibest disponibilizará local com acesso à internet, na Central de Atendimento ao Candidato do Ibest, localizada no SHIN CA 11, lote 5, Ed. Le Office, bloco B, sala 113 – Lago Norte, Brasília/DF, no período de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, observados o horário de atendimento das 9 às 17 horas’ (item 5.4), e que ‘O candidato poderá obter informações referentes a primeira e segunda fases do processo seletivo na Central de Atendimento ao Candidato do Ibest, localizada no SHIN CA 11, lote 5, Ed. Le Office, bloco B, sala 113 – Lago Norte, Brasília/DF, por meio do telefone (61) 3037-1533, ou via internet, no endereço eletrônico https://www.institutoibest.org.br/, ressalvado o disposto no subitem 15.7 deste edital, e por meio do endereço eletrônico contato@institutoibest.org.br.’ (item 15.6). Logo, à vista do Edital do concurso, infere-se que, ao que parece, o Distrito Federal e o IBEST se preocuparam, desde o início do certame, com o cumprimento do §1o do art. 24 da Lei Distrital n.o 4.949/2012, na exata medida em que foi disponibilizado posto de inscrição com computadores e equipe especializada para todos os candidatos que não dispunham de acesso domiciliar à internet, no intervalo de tempo no qual as inscrições estavam abertas. Vale agregar que como a entrega dos documentos pertinentes à segunda etapa se deu pela internet, é possível afirmar que os mesmos expedientes previstos para as inscrições iniciais se estenderam para a segunda fase. Em paralelo, é preciso chamar a atenção para o fato de que os requerentes, aparentemente, não se desincumbiram do ônus processual de comprovar (ainda que forma indiciária e por amostragem) os fatos constitutivos do direito subjetivo postulado (art. 373, I, do CPC). Com efeito, examinando os autos, percebe-se que, para além dos documentos de identificação dos autores, das procurações judiciais e do Edital n.o 01, de 05/05/2023, inexistem provas (documentais, atas notariais, dentre outras) dando suporte fático à pretensão dos autores. Ademais, vale a pena destacar dois argumentos bem expostos pelo Distrito Federal na petição de id. n.o 173684914, a saber o de que ‘os requerentes não tiveram qualquer dificuldade para realizar sua inscrição no processo eletivo, de modo que a argumentação de que teriam sido prejudicados pelo alegado descumprimento da regra do artigo 24 da Lei no 4.949/2012 não faz o menor sentido.’; e o de que ‘é importante esclarecer que as regras e os prazos estabelecidos nos editais e comunicados da seleção em comento foram aplicados a todos os inscritos tendo em vista a prevalência do princípio da isonomia’. Por fim, cumpre destacar a possível litispendência do presente caso em relação à vários autores, já que o Distrito Federal logrou demonstrar que alguns requerentes já manejaram ações individuais distribuídas a outros Juízos Fazendários Comuns de 1o grau, veiculando causa de pedir parecida com a do presente caso, em todas elas não obtendo sucesso. Nesse contexto, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Desta feita, à míngua de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há que se falar na concessão da tutela de urgência almejada, revelando-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência; mas, por outro lado, (ii) concedo aos autores o benefício da justiça gratuita, com amparo no art. 98 e ss. do CPC/2015. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o Distrito Federal e o IBEST para, querendo, oferecerem contestação no prazo legal, consoante o disposto nos arts. 183, caput (este válido para o Estado), 230, 231 (incisos V e VI), e 335, caput (este aplicável para a banca organizadora do certame), todos do CPC/2015, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Apresentadas as contestações, intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) para, no prazo de 30 dias úteis, intervir no feito na qualidade de custus iuris (art. 178 do CPC/15). Ofertado o parecer ministerial, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2023.” Os Agravantes narram que se candidataram para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal e que, aprovados na Primeira Fase de conhecimentos específicos, entregaram os documentos pertinentes, momento a partir do qual passaram a sofrer ilegalidades por parte dos Agravados, que desobedeceram normas da Lei Distrital no 4.949/2012 e regras do edital de regência. Alegam que não basta a existência de um posto de inscrição com computadores disponíveis a quem não tem acesso à internet, porque o artigo 24 da Lei 4.949/2021 prevê postos (no plural), do que se infere ser necessário mais de um. Sustentam ainda que, ao contrário do previsto na referida norma, não havia, no único posto de inscrição, nenhuma equipe que pudesse orientar e auxiliar os candidatos no envio dos documentos. Asseveram ainda que “não existiam, em perfeitas condições, o acesso a pessoas com deficiência, inclusive com equipamentos compatíveis para deficientes visuais e auditivos” e que, por isso, “amparado no aqui exposto, não existe outra alternativa, senão reformar a decisão aqui combatida, suspendendo o concurso para a livre concorrência para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal” (Num. 51961052 - Pág. 20/21). Defendem que “o Código de Processo Civil disciplina na redação do artigo 300, caput, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” e que, dessa forma, “por ser o pedido de tutela antecipada de urgência uma espécie de medida cautelar incidental, não há necessidade de produção inicial de prova inequívoca, mas, sim, a demonstração do bom direito e também o perigo na demora processual, o que é o caso dos autos” (Num. 51961052 - Pág. 22). Afirma que “o perigo da demora, por sua vez, restou configurado no fato em que foi publicado na data 01/10/2023 será realizada a eleição (última etapa do concurso), para conselheiro tutelar do Distrito Federal, o que, sem qualquer espécie de dúvida demonstra a urgência do pedido” (Num. 51961052 - Pág. 22). Acrescentam que “a fumaça do bom direito está cristalina no presente caso, ao passo que é incontestável que os Recorridos disponibilizaram um único posto de inscrição, enquanto que a Lei 4.949/2012 (Artigo 24, §1o), expressamente determina que sejam disponibilizados postos (mais de um, pelo menos) de inscrição” (Num. 51961052 - Pág. 22/23). Requerem a concessão da antecipação de tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para conceder a tutela de urgência de suspensão do pleito. Sem preparo, devido à concessão de gratuidade de Justiça (Num. 51961053 - Pág. 6). É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por CLÁUDIO OLIVEIRA DE ARAÚJO E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação Anulatória, proposta pelos Agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL E OUTRO, ora Agravados. Os ora Agravantes requerem a antecipação de tutela recursal para suspender a realização da eleição para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio de 2024/2027, marcada para amanhã, dia 1o/10/2023. O artigo 1.019, inciso I, cumulado com o artigo 300 do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso deferir a antecipação da tutela recursal, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não está presente o requisito da probabilidade do direito. Segundo os Agravantes, as apontadas ilegalidades no procedimento administrativo de escolha de membros do Conselho Tutelar consistiriam na existência de apenas um posto de atendimento presencial, na falta de equipe de orientação/auxílio para os candidatos e no deficiente aparelhamento para garantir amplo acesso a portadores de necessidades especiais. Quanto à existência de posto de atendimento presencial único, enquanto a letra da lei refere-se a “postos”, no plural, não se mostra, à primeira vista, motivo suficiente para determinar a suspensão do pleito. Em uma análise preliminar, a mens legis da norma do artigo 24 da Lei Distrital 4.9.49/2012 parece ser garantir a efetiva participação de candidatos que eventualmente não disponham acesso à internet, o que pode ser alcançado com apenas um posto de atendimento presencial, considerando o tamanho do Distrito Federal. Em relação à falta de equipe de orientação/auxílio para os candidatos e ao deficiente aparelhamento para o amplo acesso aos portadores de necessidades especiais, não há nenhuma prova indiciária ou evidência pela qual se possa concluir pela procedência dessa alegação. Destaque-se que, ao contrário do alegado pelos Agravantes, para a concessão de provimento jurisdicional de urgência, exige-se um mínimo de comprovação acerca dos fatos narrados para que se possa exercer uma cognição, mesmo que superficial, acerca da probabilidade do direito. Como observou o MM. Juiz na decisão recorrida, a medida requerida é passível de gerar imensa repercussão social e, acrescente-se, com reflexos financeiros importantes, não podendo ser deferida sem haver o mínimo de prova dos fatos alegados. No mais, acrescente-se que os próprios Agravantes, ao narrarem os fatos, confirmam terem conseguido entregar com êxito os documentos pertinentes, não tendo eles esclarecido quais ilegalidades porventura tenham pessoalmente sofrido. Por fim, observa-se que, conforme manifestação do Distrito Federal perante o Juízo a quo (Num. 173684914 do Feito de origem), dos 13 (treze) Agravantes, 11 (onze) já ajuizaram pretensões iguais que já foram rejeitadas. Portanto, diante da ausência de probabilidade do direito, deve ser indeferido o provimento liminar. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo a quo, comunicando esta decisão e solicitando informações. Intimem-se os Agravados para apresentarem contrarrazões, nos termos do artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, faça-se conclusão ao Relator natural do presente recurso, o eminente Desembargador Leonardo Roscoe Bessa. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 30 de setembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial